Tribunal: TJBA
Processo: 8018701-47.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8018701-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: CARLOS ADAN DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PARTICIPAÇÃO TELEPRESENCIAL. ADVOGADOS DOMICILIADOS EM COMARCA DIVERSA. ATO NORMATIVO CONJUNTO TJBA N.º 02/2023. DEVER DE MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, impetrado por Carlos Adan dos Santos, réu em ação penal pela suposta prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo, contra decisão do Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que indeferiu o pedido de participação telepresencial de seus advogados constituídos, domiciliados na Comarca de Vitória da Conquista/BA, na Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 16 de abril de 2026.

2. O juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de comprovação documental do domicílio profissional dos causídicos em comarca diversa e na afirmação genérica de que a audiência seria realizada na forma presencial.

3. O impetrante sustenta violação ao direito líquido e certo à ampla defesa e às prerrogativas profissionais da advocacia, requerendo a garantia de participação dos defensores por videoconferência.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do pedido de participação telepresencial de advogados domiciliados em comarca diversa, fundado na ausência de comprovação documental específica nos autos, satisfaz o dever de motivação imposto pelo art. 3.º, § 2.º, do Ato Normativo Conjunto TJBA n.º 02/2023; e (ii) saber se a exigência de comparecimento presencial em tais circunstâncias impõe ônus desproporcional à defesa técnica, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
III. Razões de decidir

5. O Ato Normativo Conjunto TJBA n.º 02, de 02 de fevereiro de 2023, editado em cumprimento ao acórdão proferido pelo CNJ no PCA n.º 0002260-11.2022.2.00.0000 e à Resolução CNJ n.º 481/2022, estabelece a presencialidade como regra para a realização das audiências, mas reconhece expressamente o direito da parte de requerer a modalidade telepresencial, impondo ao juízo, em seu art. 3.º, § 2.º, o dever de fundamentar concretamente a eventual oposição ao pleito, sob pena de submissão da negativa ao controle judicial.

6. Os próprios informes prestados pela autoridade coatora confirmam que os advogados constituídos pelo impetrante têm domicílio profissional na Comarca de Vitória da Conquista/BA, dado que consta do cadastro público da OAB/BA no sistema PJe, sendo passível de verificação de ofício pelo próprio juízo, independentemente de juntada de documento apartado pela defesa.
7. O indeferimento fundado na ausência de comprovação documental específica nos autos apoia-se em rigor formal incompatível com a realidade processual vigente, na medida em que os dados necessários à verificação do domicílio profissional dos causídicos eram acessíveis ao juízo de origem por meio do próprio sistema PJe, não satisfazendo o standard motivacional exigido pelo art. 3.º, § 2.º, do ANC n.º 02/2023.

8. As afirmações genéricas constantes dos informes, no sentido de que a presença física seria indispensável à adequada condução do ato e à regularidade da instrução, desacompanhadas de qualquer dado concreto que evidencie de que modo a modalidade telepresencial comprometeria a produção da prova ou a lisura do procedimento neste caso específico, não satisfazem o dever de motivação imposto pelo ato normativo local.

9. A exigência de deslocamento de aproximadamente 500 km para a prática de ato processual realizável com idêntica qualidade e efetividade pela via remota representa sacrifício injustificado imposto à defesa técnica, em desconformidade com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como com o art. 7.º, inciso I, da Lei n.º 8.906/1994, que assegura ao advogado o exercício da profissão em todo o território nacional sem embaraços.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido procedente. Segurança concedida, com confirmação da medida liminar anteriormente deferida, para determinar que o Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador garanta a participação dos advogados constituídos do impetrante na Audiência de Instrução e Julgamento designada nos autos da Ação Penal n.º 8199638-83.2025.8.05.0001, pela modalidade telepresencial.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de pedido de participação telepresencial formulado por advogado domiciliado em comarca diversa exige fundamentação concreta que demonstre a necessidade da presença física para a condução do ato específico, nos termos do art. 3.º, § 2.º, do Ato Normativo Conjunto TJBA n.º 02/2023, não sendo suficiente a mera afirmação genérica da regra da presencialidade. 2. A exigência de comprovação documental do domicílio profissional do advogado em comarca diversa, quando tal informação é passível de verificação de ofício pelo juízo por meio do cadastro público da OAB/BA disponível no sistema PJe, constitui rigor formal incompatível com a realidade processual vigente e não satisfaz o dever de

motivação imposto pelo ato normativo local. 3. A imposição de deslocamento de longa distância para a realização de ato processual passível de condução com plena efetividade pela modalidade telepresencial representa ônus desproporcional à defesa técnica, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, incs. LIV, LV e LXIX; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1.º e 5.º, inc. II; Lei n.º 8.906/1994, art. 7.º, inc. I; Ato Normativo Conjunto TJBA n.º 02/2023, art. 3.º, caput e § 2.º; Resolução CNJ n.º 481/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 17.579/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 09.08.2001.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Mandado de Segurança n.º 8018701-47.2026.8.05.0000
, impetrado por CARLOS ADAN DOS SANTOS contra ato supostamente coator imputado ao
Juízo de Direito da
7
.ª
Vara
Criminal
da Comarca
d
e
Salvador
-Ba
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

CONCEDER
a Segurança vindicada
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora